Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702537-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLINIO CRUZ DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Plínio Cruz de Souza em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido para que o agravado se abstenha de promover descontos na folha salarial do agravante “[...] decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública a título de GIABS, recebido no período de 05/2022 a 08/2024”. Requer o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos vencimentos da parte agravante a título de reposição ao erário da GIABS, sendo ainda determinado que o agravado não inclua e inscreva o nome da parte agravante na dívida ativa, assim como proceda com a suspensão de qualquer outra restrição em razão da cobrança realizada, inclusive com a suspensão do processo administrativo, sob pena de ser arbitrada multa. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 212844674 – autos originais): [...] Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso em tela, extrai-se do documento de ID213736293 que a Administração Pública instaurou processo administrativo em desfavor da parte autora, com a finalidade de obter ressarcimento ao Erário de valores recebidos indevidamente. Para providenciar a restituição de tais valores supostamente pagos em erro, a Administração Pública pode se valer de seu Poder de Autotutela, o qual corresponde à prerrogativa estatal de anular seus próprios atos quando eivados vícios que os tornam ilegais (Súmula no 473 do STF). Essa determinação, contudo, não pode ser aplicada sem que haja o procedimento administrativo adequado, de modo a garantir ao servidor o exercício da ampla defesa e do contraditório. Na análise da documentação apresentada, verifica-se que o processo administrativo referente à restituição financeira combatida foi instaurado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou tese em Julgamento de Recursos Repetitivos (Tese no 1009) de que: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Houve, ainda, a modulação dos efeitos dessa decisão, de modo que somente serão atingidos os feitos distribuídos após a sua publicação, a qual ocorrera em 19/05/2021. A respeito da legislação que trata do tema, a GIABS foi instituída pela Lei no 318/92, cuja redação assim prevê: Art. 1o - Ficam instituídas, para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, as seguintes Gratificações: I – Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde; (Legislação correlata - Lei 6133 de 06/04/2018) II – Gratificação de Movimentação. Art. 2o - A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde corresponderá aos seguintes percentuais: I – 10% (dez por cento) para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal; II – 20% (vinte por cento) para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Com base na legislação acima, do que se depreende desta fase de cognição sumária, embora o autor não seja lotado em unidade rural, vinha recebendo a GIABS correspondente a 20%, desde 05/2022, o que demonstra a exatidão da decisão de ressarcimento do valor auferido a maior, indicando, portanto, a ausência da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. (grifei) No caso em comento, entendo que restaram demonstradas a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação; é que o Agravante, ao menos em cognição sumária, demonstrou que a própria Administração, de forma automática e sem qualquer interferência ou requerimento do agravante (ID 213736293 - pág. 1 e 2 dos autos originais), realizou os pagamentos e apenas após auditoria interna é que descobriu que o autor estaria enquadrado em percentual diverso do adequado para sua função; ademais, o pagamento vinha sendo realizado há mais de dois anos, fato que denota, ao menos neste momento, a ausência de má-fé do agravante, já que não se trata de valor que em muito difere do realmente devido (R$ 261,16 mensais). De igual forma, o risco de lesão grave é evidente, pois os descontos serão realizados na remuneração do servidor, verba de caráter alimentar, não havendo perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC). Por fim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que (Tema 1009): Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifei) No mesmo sentido, há precedente desta Turma Recursal (Acórdão no 1908632). Portanto, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçosa a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado, a fim de determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos vencimentos do agravante a título de reposição ao erário da GIABS, bem como que o agravado não inclua ou inscreva o nome do agravante na dívida ativa, assim como proceda com a suspensão de qualquer outra restrição em razão da cobrança realizada, inclusive com a suspensão do processo administrativo, até o julgamento definitivo do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora